Tribunal: TJMT
Processo: 1015882-17.2025.8.11.0037
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015882-17.2025.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86), Conversão]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ELSILENE FERREIRA SILVA GOMES - CPF: 012.191.173-07 (APELANTE), CARLOS ALBERTO VALENTE JUNIOR - CPF: 296.189.748-39 (ADVOGADO), AGENCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

EMENTA
:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA EM AUXÍLIO-ACIDENTE. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. CESSAÇÃO DE BENEFÍCIO ANTERIORMENTE CONCEDIDO SEM CONVERSÃO EM AUXÍLIO-ACIDENTE. DESNECESSIDADE DE NOVO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO ESPECÍFICO. TEMA 350 DO STF. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu, sem resolução do mérito, ação previdenciária ajuizada para conversão de auxílio-doença em auxílio-acidente, ao fundamento de ausência de interesse de agir pela inexistência de prévio requerimento administrativo específico. A autora sustenta que sofreu acidente de trânsito, recebeu auxílio-doença posteriormente cessado e que permaneceu com sequelas permanentes e redução da capacidade laboral, sem conversão do benefício em auxílio-acidente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há
uma

questão
em discussão

definir se a cessação de auxílio-doença anteriormente concedido, sem conversão em auxílio-acidente, exige novo requerimento administrativo específico ou prévio pedido de prorrogação para caracterizar o interesse de agir
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O prévio requerimento administrativo, embora exigido em regra para a concessão originária de benefício previdenciário, não se impõe nas hipóteses em que a pretensão decorre de relação jurídica previdenciária já instaurada, especialmente quando se discute desdobramento de benefício anteriormente concedido.

4. O auxílio-acidente possui natureza sucessiva em relação ao auxílio-doença e, presentes os requisitos legais, é devido a partir do dia seguinte à cessação do benefício temporário, nos termos do art. 86, § 2º, da Lei n. 8.213/1991.

5. A cessação do auxílio-doença sem a implantação do auxílio-acidente caracteriza resistência tácita da autarquia previdenciária quando a pretensão decorre do mesmo evento lesivo já submetido à Administração.

6. A exigência de novo requerimento administrativo específico ou de prévio pedido de prorrogação, nessas circunstâncias, impõe formalismo excessivo e não se harmoniza com a orientação firmada no Tema 350 do
STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

7
. Recurso
provido
.

Tese de julgamento:

“1.

A cessação de auxílio-doença anteriormente concedido, sem conversão em auxílio-acidente, configura resistência tácita do INSS e caracteriza o interesse de agir quando a pretensão decorre do mesmo evento lesivo já submetido à Administração Previdenciária. 2. É desnecessário novo requerimento administrativo específico de auxílio-acidente ou prévio pedido de prorrogação quando a controvérsia se refere ao desdobramento de benefício temporário anteriormente concedido
”

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 330, III, 485, VI; Lei n. 8.213/1991, art. 86, caput e § 2º.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE n. 631.240/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 3.9.2014, Tema 350; TJMT, Apelação n. 1012523-59.2025.8.11.0037, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 2.6.2026
;
TJMT,

AP n. 1011934-69.2025.8.11.0004, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo,
Rel. Des.

Vandymara
Galvao Ramos Paiva
Zanolo
, J. 19.5.2026
;

TJMT, AP n.10006357320228110013, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Marcio Vidal, J. 3.3.2026
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação cível
interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Primavera do Leste, nos autos da ação previdenciária de conversão de auxílio-doença em auxílio-acidente, ajuizada pela parte autora em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

A autora ingressou com a ação (Id 370413401), sustentando, em síntese, que sofreu acidente de trânsito em 15.2.2018, quando conduzia motocicleta, ocasião em que teria sofrido fratura de clavícula direita, com necessidade de tratamento cirúrgico, colocação de placa e parafusos, evolução com osteomielite e posterior retirada do material de síntese.

Alegou que, ao tempo do acidente, exercia atividade de porteira, com atribuições que demandavam movimentação do membro superior direito, inclusive abertura e fechamento de portões, controle de fluxo de pessoas, vigilância, inspeção de dependências e transporte de objetos. Sustentou que, após a consolidação das lesões, permaneceram dores, limitação funcional e redução da capacidade para o trabalho habitual.

Afirmou que recebeu auxílio-doença NB 622.054.037-2, com data de início do benefício (DIB) em 2.3.2018 e
data de cessação do benefício (
DCB) em 3.9.2018, mas que, após a cessação administrativa do benefício temporário, o INSS não implantou o auxílio-acidente. Requereu, assim, a conversão do auxílio-doença cessado em auxílio-acidente, com realização de perícia médica judicial ortopédica.

Posteriormente, foi proferida sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 330, III, e 485, VI, do CPC (Id 370413423). O Juízo de origem entendeu ausente o interesse de agir, por considerar inexistente prévio requerimento administrativo apto a demonstrar pretensão resistida, nos termos do Tema 350 do STF, razão pela qual indeferiu a petição inicial.

Irresignada, a autora interpôs apelação (Id 370413424). Em suas razões recursais, a apelante alega que a sentença deve ser cassada, porque a pretensão inicial não se limita à prorrogação do auxílio-doença, mas à conversão do benefício temporário cessado em auxílio-acidente, decorrente das sequelas permanentes do mesmo acidente já submetido à análise administrativa do INSS.

Sustenta que o auxílio-acidente deve ser concedido a partir do dia seguinte à cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, nos termos do art. 86, § 2º, da Lei nº 8.213/1991, razão pela qual a ausência de novo requerimento administrativo específico não afasta o interesse de agir. Defende, ainda, que a omissão do INSS em converter o benefício temporário em auxílio-acidente caracteriza resistência tácita, sendo desnecessária a apresentação de cópia de decisão administrativa indeferitória ou de pedido de prorrogação do auxílio-doença.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, para cassar a sentença, reconhecer o interesse processual e determinar o retorno dos autos à origem, com regular prosseguimento da demanda e submissão da autora à perícia médica ortopédica.

O Ministério Público não se manifestou no mérito do recurso por entender ausente interesse público ou social que justificasse a intervenção ministerial, nos termos dos art. 127 da Constituição Federal e art. 178 do Código de Processo Civil (Id 374074398).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal consiste em definir se a ausência de novo requerimento administrativo específico de auxílio-acidente, ou de pedido de prorrogação do auxílio-doença cessado, afasta o interesse de agir da segurada para ajuizamento de ação previdenciária de conversão de auxílio-doença em auxílio-acidente.

O recurso comporta conhecimento.

Embora a peça recursal tenha sido nominada como recurso inominado, a insurgência foi interposta contra sentença, dentro do prazo legal e com pedido de reforma compatível com a apelação. Ausente prejuízo processual e preenchidos os pressupostos da fungibilidade recursal, a denominação equivocada atribuída pela parte não obsta o conhecimento do recurso, sobretudo
porque os autos foram regularmente distribuídos neste Tribunal
como
Apelação Cível.

Além disso, a parte recorrente é legítima, possui interesse recursal e está amparada pela gratuidade da justiça, razão pela qual se encontram preenchid
a
s
as condições
objetiv
a
s e subjetiv
a
s de admissibilidade.

No mérito recursal, assiste razão à apelante.

A sentença extinguiu o processo sem resolução do mérito ao fundamento de que a parte autora não comprovou prévio indeferimento de requerimento administrativo específico de auxílio-acidente, tampouco formulou pedido de prorrogação do auxílio-doença anteriormente cessado. Essa conclusão, contudo, não se harmoniza com a orientação firmada no Tema 350 do STF nem com a disciplina legal própria do auxílio-acidente.

Nessa esteira, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 631.240/MG, paradigma do Tema 350 da repercussão geral, firmou a seguinte orientação:

“(...)Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo.
2.
A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas. 3. A exigência de prévio requerimento
administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado. 4. Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo – salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração –, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão(...) (STF - RE: 631240 MG, Relator.: Luís Roberto Barroso, Data de Julgamento: 03/09/2014, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 10/11/2014)”.

Assim, neste
julgamento, submetido à sistemática da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu que, em regra, a concessão de benefício previdenciário depende de prévio requerimento administrativo, pois a necessidade de atuação jurisdicional pressupõe resistência administrativa expressa ou tácita.

Todavia, a mesma tese distinguiu as ações de concessão originária daquelas relativas à revisão, manutenção, restabelecimento ou adequação de benefício já anteriormente concedido. Nessas hipóteses, considerando o dever legal do INSS de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido pode ser formulado diretamente em juízo, salvo quando depender de matéria de fato ainda não submetida à Administração.

A hipótese dos autos não envolve pedido previdenciário absolutamente novo, autônomo e desvinculado de relação administrativa anterior. Ao contrário, a própria sentença reconhece que a autora recebeu auxílio-doença NB 622.054.037-2 até 3.9.2018. A pretensão deduzida em juízo decorre justamente da cessação desse benefício temporário sem implantação do auxílio-acidente.

O art. 86 da Lei nº 8.213/1991 dispõe que o auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido. O § 2º do mesmo dispositivo prevê que o benefício é devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem.

Desse regime jurídico extrai-se que o auxílio-acidente guarda relação de sucessividade com o auxílio-doença anteriormente concedido. Se, ao cessar o benefício por incapacidade temporária, remanescer sequela permanente redutora da capacidade laboral, impõe-se à autarquia previdenciária avaliar a possibilidade de concessão do benefício indenizatório.

Assim, a cessação do auxílio-doença sem conversão em auxílio-acidente configura, em princípio, negativa tácita quanto ao benefício decorrente do mesmo evento lesivo. Essa circunstância é suficiente para caracterizar o interesse processual, sem necessidade de novo requerimento administrativo específico.

Nesse sentido:

“É desnecessário novo requerimento administrativo para a concessão de auxílio-acidente quando já houver ocorrido a concessão e posterior cessação de auxílio-doença decorrente do mesmo fato gerador, sendo suficiente, para a configuração do interesse de agir, a existência de prévia relação jurídica previdenciária”
(AP n. 1011934-69.2025.8.11.0004, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo,
Vandymara
Galvao Ramos Paiva
Zanolo
, J. 19.5.2026)

A exigência de pedido de prorrogação do auxílio-doença também não se mostra adequada à hipótese. O pedido de prorrogação tem pertinência com a continuidade da incapacidade temporária. O auxílio-acidente, por sua vez, pressupõe a consolidação das lesões e a existência de sequela permanente que reduza a capacidade laboral. Trata-se, portanto, de benefício juridicamente distinto, ainda que decorrente do mesmo evento e do benefício temporário antecedente.

Por isso, a ausência de pedido de prorrogação não autoriza concluir, por si só, pela inexistência de interesse de agir para a concessão de auxílio-acidente. A faculdade administrativa de solicitar nova perícia antes da cessação do auxílio-doença não comprova pendência de procedimento administrativo apta a afastar o interesse processual, tampouco substitui o dever de análise da eventual sequela permanente quando encerrado o benefício temporário.

Esse entendimento foi recentemente afirmado por esta Câmara em caso análogo:

“(...) 6. A exigência de novo requerimento administrativo específico ou de prévio indeferimento de pedido de prorrogação impõe formalismo excessivo e não se harmoniza com a orientação firmada no Tema 350 do STF.

7. A mera informação administrativa sobre possibilidade de futura prorrogação do benefício não comprova pendência de processo administrativo apta a afastar o interesse processual.

8. A verificação da consolidação das lesões, da existência de sequela permanente e da redução da capacidade laboral integra o mérito da demanda e exige regular instrução probatória.

9. A extinção do processo por ausência de interesse de agir confunde questão de mérito com condição da ação e impede o regular exame dos pressupostos materiais do benefício postulado. (TJMT, AP n. 1012523-59.2025.8.11.0037, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Jones Gattass Dias, J. em 2.6.2026)

O fundamento determinante do precedente é plenamente aplicável à hipótese dos autos
.

A petição inicial está instruída com documentos médicos que indicam a ocorrência de fratura de clavícula direita, tratamento cirúrgico e alegadas limitações funcionais permanentes em ombro direito. Também consta dos autos referência à percepção de auxílio-doença após o acidente, com cessação em 3.9.2018.

Esses elementos são suficientes para afastar a extinção prematura da demanda por ausência de interesse processual.

A mesma orientação consta
no seguinte
julgamento
:

“(...)
5. O Tema 350/STF admite o ajuizamento direto, sem novo requerimento, nas hipóteses de restabelecimento, manutenção, revisão ou proteção de benefício previamente concedido, salvo quando depender de matéria de fato não levada ao conhecimento da Administração, o que não se verifica.

6. Exigir pedido de prorrogação ou requerimento específico de auxílio-acidente como condição para agir converte formalidade em obstáculo ao acesso à jurisdição, em afronta ao
art
.
5º, XXXV, da Constituição
(...)” (
TJMT
,

AP n.
10006357320228110013, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
,

Rel. Des.
Marcio Vidal,
J.
3
.
3
.
2026
)

Não obstante, ressalta-se que, conforme assentado no julgado citado, exigir nova provocação administrativa, nessa hipótese, implicaria impor formalidade excessiva e incompatível com a garantia de acesso à Justiça.

Ademais, a aferição da existência de sequela permanente e de eventual redução da capacidade laborativa constitui matéria própria do mérito, a ser examinada mediante regular instrução probatória, especialmente por prova pericial. Desse modo, resta configurada a resistência tácita do INSS, suficiente para caracterizar o interesse de agir.

Outrossim, no julgamento do Tema 277 da TNU, firmou-se o seguinte entendimento:

“O direito à continuidade do benefício por incapacidade temporária com estimativa de DCB (alta programada) pressupõe, por parte do segurado, pedido de prorrogação (§ 9º, art. 60 da Lei n. 8.213/91), recurso administrativo ou pedido de reconsideração, quando previstos normativamente, sem o
quê
não se configura interesse de agir em juízo (TNU, PEDILEF

0500255-75 .2019.4.05.8303/PE,
Rel
.
Juiz Federal Francisco Glauber Pessoa Alves, data de publicação 17.03.2022)”

Nesse sentido, não se aplica ao caso a orientação firmada no Tema 277 da Turma Nacional de Uniformização, pois a controvérsia ali examinada limita-se ao interesse de agir em demandas de manutenção de benefício por incapacidade temporária cessado por alta programada. Na hipótese dos autos, a pretensão possui contornos diversos, pois não busca a simples continuidade do auxílio por incapacidade temporária, mas a concessão de auxílio-acidente após a cessação do benefício anteriormente percebido.

Assim, tendo o INSS apreciado o quadro decorrente do acidente e concedido benefício correlato, não se exige novo requerimento administrativo específico para configurar o interesse de agir.

Portanto, reconhecido o interesse de agir, a consequência processual adequada não é a concessão imediata do benefício, mas a cassação da sentença, com retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

Incabível a majoração de honorários recursais, tendo em vista a cassação da sentença e a inexistência de condenação honorária fixada na origem.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação
e
DOU PROVIMENTO
para
cassar
a sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026